Tribunal: CARF
Processo: 10314.728047/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS INOMINADOS.
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado deve ser acolhido.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições estabelecidas pela legislação de regência. Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
NULIDADE.
São válidos os lançamentos de ofício efetuados por autoridade competente, com observância dos requisitos materiais e formais para a prática de atos dessa natureza, em relação aos quais também se observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, as formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS.
A aplicação dos juros e sua forma de cálculo, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Respondem, com a empresa autuada, pelos créditos tributários as pessoas que agiram com infração à lei, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728047/2015-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Embargante
INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS INOMINADOS.
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado
deve ser acolhido.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela legislação de regência. Serão glosados pelo Fisco os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada de 150%, calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
NULIDADE.
São válidos os lançamentos de ofício efetuados por autoridade competente,
com observância dos requisitos materiais e formais para a prática de atos dessa
natureza, em relação aos quais também se observaram os princípios do
contraditório e da ampla defesa, as formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728047/2015-46
Fl. 4119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728047/2015-46

A aplicação dos juros e sua forma de cálculo, nos créditos constituídos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não
podendo ser excluída do lançamento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício a partir de seu vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Respondem, com a empresa autuada, pelos créditos tributários as pessoas que
agiram com infração à lei, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, re-ratificar o Acórdão no 2301-005.617, de 13/09/2018,
para sanando o vício material apontado, passe a constar do acórdão a análise quanto aos recursos
dos responsáveis solidários, negando-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber
Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de
Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOMISLAV JANCAR E
OUTROS em face do Acórdão no 2301-005.617 (efls. 3.431 a 3.444), proferido por esta turma,
em sessão de 13/09/2018, cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados na decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela legislação de regência. Serão glosados pelo Fisco os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Fl. 4120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728047/2015-46

Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
NULIDADE.
São válidos os lançamentos de ofício efetuados por autoridade competente, com
observância dos requisitos materiais e formais para a prática de atos dessa natureza, em
relação aos quais também se observaram os princípios do contraditório e da ampla
defesa, as formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação
jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido
nos termos da Lei.
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS.
A aplicação dos juros e sua forma de cálculo, nos créditos constituídos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), configurando-se
regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Respondem, com a empresa autuada, pelos créditos tributários as pessoas que agiram
com infração à lei, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (a) não conhecer das
alegações de inconstitucionalidade de lei e relativas à representação fiscal para fins
penais, para, na parte conhecida, (b) rejeitar as preliminares e negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator
Desta decisão o sujeito passivo e os seus devedores solidários foram cientificados
em 29/01/2019 (efls. 3.494, 3.496 a 3.500), exceto o devedor Ali Jamil Jomaa, que foi
cientificado em 31/01/2019 (efl. 3.495).
A contribuinte interpôs em 11/02/2019 (termo de juntada de fls. 3502 a 3503),
portanto, tempestivamente o recurso especial de fls. 3.504 a 3.535.
Os demais responsáveis solidários interpuseram conjuntamente em 12/12/2019
(termo de juntada de efls. 3.660 e 3.661), recurso especial de efls. 3.662 a 3695, o qual foi
apresentado no prazo legal.
Fl. 4121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728047/2015-46

Neste apelo, além das matérias constantes no especial manejado pela contribuinte,
foi trazida a debate a questão da nulidade da decisão recorrida, em razão da decisão atacada não
haver analisado os recursos voluntários das recorrentes.
Ao analisar a admissibilidade dos recursos especiais apresentados, o Presidente da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, recepcionou "a matéria do Recurso Especial das pessoas
físicas - nulidade da decisão recorrida, em razão da decisão atacada não haver analisado os
recursos voluntários das recorrentes - como Embargos Inominados, restando prejudicado o
exame de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte", encaminhando o processo para
apreciação dos aclaratórios:
Acerca desta última matéria, verificamos que de fato há a juntada em 02/05/2017 (termo
de fl. 3.320) de seis recursos voluntários interpostos pelas pessoas físicas arroladas
como devedoras solidárias.
No aresto vergastado, inexiste qualquer menção a esses apelos, tendo sido apreciado
apenas o recurso voluntário da contribuinte.
Fica claro que o Relator cometeu o lapso manifesto ao não apreciar as peças recursais
dos solidários pessoas físicas.
Ao nosso sentir, há necessidade de saneamento do feito, para que tais apelos sejam
considerados na lide sob enfoque.
Nesse sentido, aplicando o princípio da fungibilidade dos recursos, entendemos que a
matéria nulidade da decisão recorrida, em razão da decisão atacada não haver analisado
os recursos voluntários das recorrentes deve ser recebida como embargos inominados,
nos termos do art. 66 do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Assim, diante do lapso material evidente, o qual consistiu em omissão na apreciação de
recursos voluntários dos responsáveis pessoas físicas, deve-se retornar o processo à
turma recorrida para apreciar a necessidade de saneamento do feito, mediante prolação
de novo acórdão.
O despacho de admissibilidade (e-fls.4113 a 4116), com fundamento no art. 66,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, acolheu a matéria do
Recurso Especial dos responsáveis solidários - nulidade da decisão recorrida, como Embargos
Inominados, devendo ser sanado o lapso manifesto mediante a prolação de novo acórdão.
É o relatório.
Fl. 4122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728047/2015-46

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Os Embargos Inominados estão disciplinados no art. 66, do Anexo II, do
RICARF, que assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Compulsando os autos, verifica-se que foram apresentados recursos voluntários
pelos devedores solidários (efls. 3321 a 3428) os quais não foram citados no acórdão no 2301-
005.617.
Em uma análise detida dos recursos voluntários dos responsáveis solidários é
possível concluir que reproduzem os mesmos termos trazidos no recurso voluntário da
contribuinte (Indústria Mecânica Samot Ltda) nos tópicos VI e IX (efls. 3301-3308; 3313-3315),
os quais foram devidamente apreciados no acórdão de recurso voluntário, razão pela qual adoto
seus fundamentos como razão de decidir, para sanar a omissão apontada e negar provimento aos
recursos dos solidários.
Da Questão da Responsabilidade Tributária dos Administradores
Quanto à responsabilidade solidária os recorrentes alegam que o cerne do debate no
presente processo resume-se ao erro eventual cometido no preenchimento da GFIP ao
registrar no campo denominado compensação valores efetivamente recolhidos, sendo
que o não recolhimento do tributo e/ou mero erro em procedimentos e a não
individualização da conduta pessoal dos recorrentes não permitem o direcionamento da
autuação contra outrem.
A imputação de responsabilidade tributária aos administradores está prevista nos incisos
do art. 135 do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
O inciso III do artigo acima referido cuida da responsabilidade dos administradores da
empresa, resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
Fl. 4123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728047/2015-46

Aplicando tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu no Recurso
Repetitivo 1.101.728 SP o seguinte:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO ELA SOCIEDADE.
(...)
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
Portanto, para atribuição de responsabilidade aos administradores da empresa faz-se
necessária a apuração de um ato, distinto do próprio descumprimento da obrigação
tributária, em ofensa à lei ou com excesso de poderes.
No caso presente, a autoridade fiscal concluiu (fls. 515 e seguintes) que houve ofensa à
lei, de modo que tal entendimento vai ao encontro do entendimento do STJ em Resp
julgado na sistemática do art. 543C do CPC.
Diante do exposto, está correta a responsabilização dos diretores. (e-fl. 521/522 do
Relatório Fiscal)
Da Questão da Insubsistência da Representação Fiscal para Fins Penais
A análise de questões relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais RFFP, que
tramita em processo próprio, não é de competência da DRJ, pois não faz parte das
atribuições definidas no artigo 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, publicada
no DOU de 17/05/2012.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF também já se manifestou a
respeito da sua incompetência para apreciar questões relativas à RFFP, como se vê do
texto da Súmula no 28, cujo efeito vinculante para toda a administração tributária federal
foi instituído por meio da Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de
14/07/2010:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para, re-
ratificar o Acórdão no 2301-005.617, de 13/09/2018, para sanando o vício material apontado,
passe a constar do acórdão a análise quanto aos recursos dos responsáveis solidários, negando-
lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 4124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728047/2015-46

Fl. 4125
DF CARF MF
Documento nato-digital